Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715280-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, JUAREZ MORAES CABRAL FILHO, RAQUEL ELIANE OLIVEIRA CABRAL, CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CESAR MAIA e outros, para reformar a decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0731070-24.2020.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a realização de prova pericial contábil por reputá-la prescindível ao deslinde da causa e prejudicar a celeridade e economia processuais, por ser a matéria unicamente de direito (ID 89088692 dos autos de referência). Destaca-se, de forma incipiente, que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, malgrado não constar no rol previsto no art. 1.015 do CPC, isso porque foi anotada a conclusão para julgamento no processo principal (ID 0731070-24, na origem), ou seja, é possível a prolação da sentença sem a definição acerca do fim da fase instrutória, o que revela urgência no julgamento e, consequentemente, inutilidade se este for postergado para futura Apelação. Portanto, aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada, que impõe interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT. Preparo regularmente recolhido (ID 25616683). O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. À secretaria para providências, pois o processo de referência são os Embargos à Execução n. 0731070-24.2020.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de maio de 2021, 19:49:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator